Tribunal: TJDFT
Processo: 0727131-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO NATALINO. DECRETO 11.302/2022. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PARA CONCEDER INDULTO. DISCRICIONARIEDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 180 DO CP. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 84, XII, da Constituição Federal conferiu ao Presidente da República a competência privativa para a concessão do indulto, sendo certo que o texto constitucional o veda apenas e expressamente nos casos de condenados pelos crimes de tortura, tráfico ilícito de drogas, terrorismo e crimes definidos em lei como hediondos.

2. O plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.874, assentou que compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como os seus requisitos e extensão, a partir de critérios de conveniência e oportunidade, não estando a sua competência vinculada à política criminal estabelecida pelo Poder Legislativo ou, tampouco, à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal.

3. Nos termos do artigo 5o do Decreto n. 11.302/22, será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

4. Se a decisão que concedeu o indulto observou os requisitos estabelecidos pela norma de regência, não cabe ao Poder Judiciário criar regras ou estabelecer condições não estipuladas, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

5. Recurso conhecido e não provido.